Tribunal: STF
Processo: HC 196044
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Hasson Sayeg, em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 628.531/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão que indeferiu a liminar no writ de origem. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, após investigação deflagrada na Operação "Raio X", pela prática dos delitos previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, no art. 312, caput, c.c art. 327, §1º, ambos do Código Penal, e no art. 1º, caput, c.c. § 4º, ambos da Lei 9.613/98. 
    No presente mandamus, os impetrantes sustentam que a denúncia criminal, embora gigantesca, NÃO TRAZ NADA DE CONCRETO EM FACE DO PACIENTE que não a devida contraprestação de serviços na área da saúde, eis que o Paciente é MÉDICO formado a mais de 20 (vinte anos) vivendo com os rendimentos ora auferidos com seu ofício, restou ainda tal denúncia, totalmente desacompanhada de um lastro probatório mínimo em relação ao médico Sr. LAURO (fl. 7). 
    Aduzem que buscam aqui a REVOGAÇÃO OU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, decretada nos Autos nº 1501336- 30.2020.8.26.0077 - Pedido de Prisão Temporária - 21/07/2020 às 10:46 - Dependência (1500477-48.2019.8.26.0077) 1ª Vara Criminal - Foro de Birigui, pois carece da falta de "fundamentação concreta e idônea" sendo que o suspeito está preso desde 29/09/2020 com lastro em motivos "VAGOS E GENÉRICOS", SEM ESTAR EVIDENCIADO NENHUM RISCO AOS BENS TUTELADOS PELO ART. 312 DO CPP (fl. 8). 
    Ressaltam que apesar de não estar adequadamente demonstrada a periculosidade do acusado, ele está preso desde 29/09/2020 por fatos que, em grande parte, estão relacionados a desvio de verbas públicas repassados à Organização Social, entre DO ANO DE 2017 ATÉ ABRIL DE 2019 (fl. 11). 
    Asseveram que o paciente sofre de APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO e teve interrompido tratamento que vinha fazendo continuamente com o aparelho chamado CPAP (continuous positive airway pressure), o que lhe traz riscos já comprovados, como hipertensão, insuficiência cardíaca e infarto, aumentando também o risco de diabetes tipo 2, devido à queda da oxigenação do sangue, o aumento da pressão arterial, e o aumento do índice de cortisol no sangue, bem como que enfrenta um quadro PÓSOPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA, para tratamento de obesidade mórbida e outras complicações metabólicas como a DIABETES, DISLIPIDEMIA (colesterol elevado), HIPERTENSÃO ARTERIAL e ESTEATOSE HEPÁTICA (acúmulo de gordura no fígado) - fls. 31/32. 
    Destacam que, oportuno salientar que, recentemente (16/11/2020), o Ilustre MINISTRO NEFI CORDEIRO, Relator nos autos do Agravo Regimental interposto junto ao habeas corpus nº 2020/0286060-9, estes, impetrado por LUCIANO COLICCHIO FERNANDES, réu no processo principal juntamente com o paciente Lauro Henrique Fusco Marinho, que sofrera o mesmo constrangimento ilegal por prisão cautelar sem fundamentos, reformou decisão daquele writ (2020/0286060-9), concedendo liminar, pelos mesmos fundamentos aqui apresentados, (doc. J.) - fl. 35. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para que a prisão preventiva seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 23)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Impetrado no período do recesso judiciário, os autos me vieram conclusos em razão de minha renúncia ao direito de afastamento.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    A decisão que indeferiu o pleito liminar restou assim fundamentada (fls. 39/43): 
    A medida liminar em habeas corpus, por não prevista expressamente entre os art. 647 a art. 667, todos do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal. E essa não é a hipótese dos autos. 
    Ademais, a análise do pedido revela-se inadequada à esfera da cognição sumária, haja vista confundir-se com o mérito, devendo ser reservado à Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão. 
    Outrossim, verifico não demonstrados regularmente, de pronto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários para concessão da liminar. 
    E, no que concerne à pandemia do novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, tem-se que os estabelecimentos prisionais, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de preservar vidas, não somente de detentos, como, também, daqueles que trabalham ali. 
    Nessa medida, INDEFIRO a liminar requerida. 
    Por sua vez, o decreto prisional assim dispôs (fls. 84/97): 
    3. Quanto aos pedidos de prisão preventiva formulados pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, entendo, no caso vertente, evidente a presença dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar. 
    Há prova da materialidade de crimes considerados graves por nossa legislação, quer pelas provas documentais, apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Relatórios de Inteligência do COAF, provas testemunhais, e resultados dos cumprimentos de mandados de busca e apreensão. 
    De outra parte, há fortes indícios de que os indiciados mencionados integram organização criminosa especializada na prática de desvios de verbas públicas destinadas à saúde e lavagem de dinheiro, havendo indícios ainda de que isso já vinha ocorrendo há certo tempo e que atuavam, em tese, em divisão de tarefas, tanto que parte da organização está sendo presa preventivamente em outros processos que também correm em outras comarcas. 
    Com efeito, em março de 2019, foi distribuído inquérito policial perante esta 1ª Vara da Comarca de Birigui, englobando a denominada OPERAÇÃO RAIO-X, sendo que, ao longo da investigação, a Autoridade Policial e o Ministério Público afirmam que se apurou que o grupo de pessoas envolvidas se utilizavam das organizações sociais sem fins lucrativos Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, para firmarem contratos de gestão na área de saúde com o Poder Público, receber o repasse de verbas públicas e, por meio de contratos supervalorizados ou simulados, desviarem esses recursos para os integrantes do grupo. 
    Consta dos autos que, para o desvio de verbas públicas, o grupo organizou uma divisão de tarefas entre diversos núcleos dessa associação, os quais foram denominados e alocados pela Autoridade Policial como Núcleo Político, Núcleo Empresarial, Núcleo Jurídico, Núcleo Chefia, Núcleo Administrativo e Núcleo Lavagem de Dinheiro. 
    O modus operandis seria: 
    O chamado Núcleo Político, integrado por agentes públicos, políticos ou por pessoas com influência sobre aquelas, era o responsável por viabilizar o contrato de gestão entre o Poder Público e as duas organizações sociais interferindo em procedimentos licitatórios e, depois da contratação, atuando para que a necessária fiscalização do contrato de gestão não impedisse o desvio de verbas públicas. 
    Uma vez firmado o contrato de gestão com o Poder Público, era necessário operacionalizarse o desvio do dinheiro público em direção aos beneficiários particulares. 
    Para tanto, arregimentaram-se pessoas de confiança que firmariam contratos de fornecimento de produtos ou serviços com as organizações sociais e receberiam para tanto, por produtos ou serviços não entregues ou superfaturados. Os integrantes deste setor foram agrupados pela Autoridade Policial como sendo o Núcleo Empresarial. 
    Consoante a Autoridade Policial narrou, para que esse desvio de recursos públicos não fosse notado pelas agências de controle, além do auxílio do Núcleo Político, havia também a assessoria do chamado Núcleo Jurídico que conferia ares de legalidade a todos os atos praticados. Suspeita-se que tais pessoas seriam responsáveis por viabilizar juridicamente a contratação da organização social com produção encomendada de leis, decretos e, depois, confeccionar minutas de contratos com prestadores de serviços ou fornecedores, além de auxiliar na contabilidade das organizações sociais sob o aspecto jurídico, mascarando o desvio de verbas aos olhos dos órgãos de fiscalização. 
    Ademais, consta que, após as organizações sociais receberem o repasse de verbas públicas e realizarem os pagamentos dos serviços e produtos não prestados, não entregues ou superfaturados aos fornecedores e prestadores de serviço, era preciso que o dinheiro retornasse do Núcleo Empresarial para que o grupo se beneficiasse com o desvio. 
    Nesse sentido, para que tal desiderato ocorresse, criou-se o denominado Núcleo Chefia 
    Eram os encarregados de recolher o dinheiro com os prestadores de serviço e fornecedores, fazer as destinações e realizar pagamentos particulares utilizando contas de laranjas, além de colaborarem para a ocultação de tais valores. 
    Para que esse fluxo de dinheiro oriundo das organizações sociais e retornando para a posse dos beneficiários não fosse descontrolado e também para que a contabilidade das organizações sociais não se tornasse deficitária perante os órgãos de fiscalização, a Autoridade Policial aponta a existência do denominado Núcleo Administrativo a quem incumbia gerenciar o fluxo de receitas e despesas tanto das organizações sociais como dos valores repassados pelos fornecedores e prestadores, equilibrando a prestação de contas perante os órgãos de fiscalização quando necessário. 
    Por fim, para que os beneficiários pudessem usufruir licitamente do dinheiro desviado, parecem ter implementado um esquema de branqueamento do dinheiro, cujos integrantes foram catalogados pela Autoridade Policial no Núcleo Lavagem. 
    Segundo a Autoridade Policial, entre os anos de 2018 a 2020, o grupo utilizou as organizações sociais para firmarem contratos nas Cidades de Barueri/SP, Penápolis/SP, Birigui/SP, Guapiara/SP, Lençóis Paulista/SP, Ribeirão Pires/SP, Araçatuba/SP, Mandaqui/SP, Guarulhos/SP, Patos/PB, Araucária/PR, Vargem Grande Paulista/SP, Capanema/PA, Agudos/SP, Santos/SP, Carapicuíba/SP, Sorocaba/SP e Belém/PA, recebendo naquele período um repasse de verbas públicas próximo a R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), estimando-se que em torno de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) foram desviados da saúde pública. 
    Em razão disso, diversas outras ordens judiciais de prisão, busca e apreensão e bloqueios de bens foram deflagrados simultaneamente nas respectivas comarcas onde as organizações sociais mantinham contratos e foram objeto de investigações semelhantes a esta. 
    A operação “RAIO-X” foi e está sendo objeto de notícias jornalísticas e televisivas desde 29/09/2020, data da deflagração, inclusive com reportagem completa exigida no programa Fantástico, da Rede Globo, na noite de 04/10/2020. 
    Como já apontado, a investigação descortinou um esquema de desvio de dinheiro público extremamente orquestrado e sofisticado por meio de contratos de gestão não apenas nos municípios de Birigui, mas em diversos municípios do Estado de São Paulo e também em outros estados da Federação, por meio do qual a Orcrim desviou milhões de reais de verbas públicas destinadas à saúde. 
    Apontou-se a existência de uma organização criminosa especializada no desvio de verbas públicas destinadas à saúde por meio de um esquema fraudulento baseado na celebração de contratos de gestão entre as OSS por ele geridas e o Poder Público e, num momento seguinte, através do superfaturamento nos contratos celebrados entre as OSS e as empresas “prestadoras de serviços”. 
    Revelou-se uma estrutura extremamente ordenada, organizada sob um regime hierárquico, com nítida divisão de tarefas e com claro planejamento empresarial e objetivo de lucro, constatando-se, ainda, o uso de meios tecnológicos avançados visando dificultar a investigação criminal, além do recrutamento de pessoas e divisão funcional de atividades; conexão estrutural e funcional com o poder público e com o poder político; divisão territorial das atividades; alto poder de intimidação; alta capacitação para a fraude, principalmente em licitações e via de regra por meio de corrupção e pagamento de propinas a agentes públicos, bem como uma evidente conexão local, regional e nacional com outras organizações, já que a organização, ao que consta da investigação, fixou raízes não apenas na região, mas também em outros municípios do estado e também em outros estados da federação. 
    A investigação deixou claro o alto potencial de interferência política dos investigados em ambas as comarcas onde os dois processos tramitam. 
    Tanto é assim que, durante a investigação, segundo apontado nos autos, integrantes da organização efetuaram ligação na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba, com a finalidade de ameaçar de morte o delegado que preside a investigação. 
    Não bastasse a gravidade do fato acima relatado, a organização criminosa, segundo as investigações, ainda praticou condutas mais graves, pois enviou carta intimidando e ofendendo um juiz de direito em outra comarca, mas em razão da presente operação. 
    Ademais, segundo as investigações, houve interceptação apontando que integrantes da organização criminosa arquitetavam plano de criar um perfil falso no Facebook para espalharem notícias falsas do juiz daquela comarca. 
    Consta também da investigação, como se verá logo abaixo, que um dos integrantes da organização criminosa pertence à facção criminosa “PCC” (Primeiro Comando da Capital), tendo sido contratado para prestar serviços de segurança à organização e a seus integrantes. 
    Também há indícios de que alguns semoventes apreendidos em propriedade rural adquirida pela organização poderão ser dilapidados, se os denunciados supracitados forem soltos, o que aponta mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva. 
    Não bastasse isso, segundo consta dos autos, a organização criminosa tem alto poder de intimidação, alta capacitação para a fraude em licitações, corrupção e pagamento de propinas a agentes públicos. Os limites territoriais da organização, a capacidade organizacional e de articulação de seus integrantes junto aos demais poderes, notadamente o legislativo e o executivo, bem como a reiteração e a habitualidade criminosa voltada a dilapidar os cofres públicos, autorizam a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de que se cessem os desvios de dinheiro público. 
    Lembre-se, neste ponto, que os desvios de dinheiro público, segundo consta dos autos, intensificaram-se durante a pandemia do coronavírus, razão pela qual, se permanecerem em liberdade, há indícios de que continuarão a cometer crimes contra a administração. 
    Ainda segundo as investigações, há real perigo de fuga por parte dos integrantes da organização criminosa, bem como desaparecimento dos bens, lembrando que foram apreendidas várias aeronaves que, segundo consta, foram adquiridas pela organização com o dinheiro público desviado, as quais eram usadas para o transporte de valores milionários em espécies e para a fuga de integrantes, em caso de operações policiais. [...] 
    LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO, segundo a acusação, atua ao lado do líder da organização criminosa, integrando sua cúpula, e sua esposa já foi, juntamente com a mulher do líder, dona de empresa utilizada para se fazer o desvio de dinheiro público destinado à saúde. 
    Possui as empresas “Lauro Henrique Fusco Marinho” (individual) e “Ergo-Med-Ambiental Medicina” (inicialmente chamada Burger & Marinho Médicos LTDA.), por intermédio das quais efetua o desvio de dinheiro público. Para tanto, utiliza também as empresas em nome do corréu Júlio César Arruda Rodrigues, quais sejam, “AtaMed, CedroMed e Medical”, havendo notícia nos autos de que, por intermédio de sua empresa individual e da Ergo-Med, recebeu valores milionários, além dos valores que recebeu por meio das empresas administradas pelo corréu Júlio César, ocasionando grandes desvios de verbas públicas, com prejuízos à área da saúde pública de Birigui. 
    Consta ainda dos autos indícios de que, além de Birigui, Lauro atuou na celebração de contratos fraudulentos milionários com as OSS investigadas, também em Belém-PA. Segundo a investigação, há conversa interceptada na qual este acusado comenta que iria ganhar muito dinheiro no estado do Pará, suficiente para se aposentar. 
    Ainda segundo consta dos autos, Lauro atua ao lado do líder da organização, sendo chamado de “professor” por alguns integrantes da organização. 
    Ademais, a investigação aponta que este réu utiliza o dinheiro público desviado em viagens internacionais, festas e aquisição de bebidas caras. 
    Além dos fatos mencionados, há relato nos autos de que Lauro, juntamente com o líder da organização, ocultaram e dissimularam a natureza dos valores provenientes dos desvios de verbas públicas da saúde, ao adquirirem um avião por um valor milionário. 
    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela existência de organização criminosa especializada na prática de desvios de verbas públicas destinadas à saúde e lavagem de dinheiro, havendo indícios ainda de que isso já vinha ocorrendo há certo tempo e que atuavam, em tese, em divisão de tarefas, tanto que parte da organização está sendo presa preventivamente em outros processos que também correm em outras comarcas. 
    O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que a organização criminosa, segundo as investigações, ainda praticou condutas mais graves, pois enviou carta intimidando e ofendendo um juiz de direito em outra comarca, mas em razão da presente operação. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, além de atuar desviando milhões de reais de verbas públicas destinadas à saúde. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 
    Além do mais, quanto ao paciente, foi consignado que possui posição de destaque no esquema criminoso, uma vez que, segundo a acusação, atua ao lado do líder da organização criminosa, integrando sua cúpula, e sua esposa já foi, juntamente com a mulher do líder, dona de empresa utilizada para se fazer o desvio de dinheiro público destinado à saúde. 
    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Com relação à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, o juízo de primeiro grau assim consignou (fls. 76/80): 
    Quanto às patologias das quais a defesa sustenta ser o denunciado LAURO portador, os pedidos de eventuais medicamentos ou outros insumos necessários, devem ser formulados perante o estabelecimento prisional onde o denunciado estiver recolhido. 
    Ademais, a manutenção do acusado no cárcere não é obstáculo para que ele passe por tratamento médico, bem como trate de suas enfermidades. Aliás, os documentos juntados indicam que o tratamento farmacológico das enfermidades é suficiente para a estabilidade das doenças alegadas, podendo ser prestado na unidade prisional. 
    Aliás, anoto, por oportuno, que, quanto aos atestados juntados, relevante constar que, durante as investigações, constatou-se a prática de falsidades documentais (atestados médicos), em tese, pelo denunciado Lauro Fusco Marinho, como se pode verificar do diálogo no aplicativo, entre Lauro e terceira pessoa, na qual esta pede um atestado médico falso para seu filho, para as datas de 16 a 20 de outubro, e o denunciado Lauro responde que colocou conjuntivite, pois são 5 (cinco) dias (Evento 352, fls. 97032/97052, do Apenso n. 1500576-81). 
    Ainda durante as investigações, foi interceptada conversa envolvendo Márcio Alexandre e Cleudson, onde este ordenou que outro investigado atuasse orientando a corré Aline no que precisasse. Naquela ocasião, Luciano entrou em contato com a Aline e a orientou a não comparecer no dia do depoimento para o qual foi intimada na delegacia (durante as investigações), “arranjando” um atestado firmado por outro médico que prestava serviços nos projetos de saúde administrados pela organização criminosa, e que era sócio do denunciado Lauro (Evento 333 - fls. 95348/95394, do Apenso n. 1500576-81). 
    Tudo isso, à evidência, só vem colaborar para a cautela que este Juízo deve adotar, ao analisar atestados juntados pelo denunciado Lauro. 
    Por fim, quanto à alegação de que corre risco na cadeia, em razão da pandemia do Covid-19, o argumento não convence. 
    Basta uma simples análise da conversa interceptada entre o denunciado Lauro e o também médico, Mohamed Barakat, a qual se deu no dia 19/05/2020, já durante a pandemia. 
    O médico Mohamed, durante a conversa, demonstra que não entende porque Lauro foi para Belém do Pará ter contatos com pacientes acometidos de Covid, e que imagina que só pode ter sido por muito dinheiro. Lauro comenta que é muito mais do que ele imagina e que pode até aposentar com tanto dinheiro que vai ganhar naquele Estado durante a pandemia. Comenta que na UTI é um morto atrás do outro e que vai enviar fotos e vídeos: [...] 
    De outra parte, há outra conversa interceptada durante a pandemia, em que os denunciados Regis e LAURO conversam com terceira pessoa e alugam uma lancha para passeio, para quatro pessoas, fato este que ocorreu em Belém-PA. Confira: [...] 
    Portanto, houve aglomeração de no mínimo quatro pessoas, no interior de uma lancha, em Belém-PA, onde o covid-19 estava assolando a população, como relatado pelo próprio LAURO, na conversa anterior acima transcrita. 
    Além disso, há conversa interceptada também que aponta que o piloto da organização, Wilson Justino, faleceu exatamente de covid-19, em Birigui, e que foi o próprio denunciado LAURO quem tratou desse piloto, antes do falecimento, assim como tratou do líder Cleudson, que sobreviveu à doença. 
    Logo, não há como se acolher os argumentos da defesa quanto ao risco de covid-19 na prisão. 
    Por fim, ainda que assim não fosse, ressalto que cabe à Secretaria de Administração Penitenciária tomar as medidas necessárias para se evitar o contágio e a propagação do coronavírus junto à população carcerária, que é o que vem ocorrendo conforme amplamente noticiado e, se o caso, promover o tratamento adequado aos que vierem a ser infectados. Neste ponto, consigno que a Secretaria de Administração Penitenciária deste Estado, através de ofício datado de 08/04/2020 e encaminhado à Corregedoria Geral da Justiça, informou estar adotando várias ações específicas que visam zelar pela saúde da população carcerária, quadro funcional, advogados e visitantes do sistema prisional, apresentando regras de isolamento dentro das unidades prisionais a fim de se evitar a disseminação do COVID-19. 
    Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo denunciado LAURO HENRIQUE FUSCO MARINHO. 
    A crise mundial do Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento - a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazo, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Neste momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    […]
    No caso, os impetrantes não demonstraram a impossibilidade de o paciente receber tratamento médico no presídio, além disso, foi consignado que suas patologias são tratadas mediante medicação que podem ser fornecidas pela unidade prisional. 
    Ressalte-se, ainda que, foi destacado pelo juízo de primeiro grau que há contra o paciente suspeitas de falsidades realizadas em atestados médicos. 
    Além do mais, ocorreu a edição da Recomendação n. 78/2020, em que o Conselho Nacional de Justiça, embora tenha prorrogado os efeitos da Recomendação n. 62/2020, restringiu seu alcance para que não haja soltura de presos que praticaram crimes mais graves. Foi acrescido o art. 5-A, segundo o qual as medidas previstas nos arts. 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), "por crimes hediondos" ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.
    A defesa sustenta que falta ao decreto prisional contemporaneidade, além de argumentar que, em casos que envolvem a mesma operação, foi concedida a ordem a corréu, razão por que o paciente teria direito à liberdade.
    Não tem razão.
    Consta dos autos que, “entre os anos de 2018 a 2020, o grupo utilizou as organizações sociais para firmarem contratos nas Cidades de Barueri/SP, Penápolis/SP, Birigui/SP, Guapiara/SP, Lençóis Paulista/SP, Ribeirão Pires/SP, Araçatuba/SP, Mandaqui/SP, Guarulhos/SP, Patos/PB, Araucária/PR, Vargem Grande Paulista/SP, Capanema/PA, Agudos/SP, Santos/SP, Carapicuíba/SP, Sorocaba/SP e Belém/PA, recebendo naquele período um repasse de verbas públicas próximo a R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), estimando-se que em torno de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) foram desviados da saúde pública.”
    Consta, ainda, que, em 19.5.2020, já em plena pandemia, “o médico Mohamed, durante a conversa, demonstra que não entende porque Lauro foi para Belém do Pará ter contatos com pacientes acometidos de Covid, e que imagina que só pode ter sido por muito dinheiro. Lauro comenta que é muito mais do que ele imagina e que pode até aposentar com tanto dinheiro que vai ganhar naquele Estado durante a pandemia. Comenta que na UTI é um morto atrás do outro e que vai enviar fotos e vídeos...”
    Ainda segundo os autos, “durante a investigação, segundo apontado nos autos, integrantes da organização efetuaram ligação na Delegacia Seccional de Polícia de Araçatuba, com a finalidade de ameaçar de morte o delegado que preside a investigação”; e ainda praticou condutas mais graves, pois enviou carta intimidando e ofendendo um juiz de direito em outra comarca, mas em razão da presente operação.”
    Não há, portanto, teratologia no decreto prisional a autorizar a concessão da ord